Tribunal: TJDFT
Processo: 0700016-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700016-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO OTAVIO SOARES, ANA CAROLINA SOARES MACHADO AGRAVADO: MATEUS HENRIQUE SOARES MACHADO, MARIA BRASILIA SOARES D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando o não cumprimento da diligência em relação aos agravados MARIA BRASILIA SOARES (ID 42731514) E MATEUS HENRIQUE SOARES MACHADO (ID 42731513), intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator